Tribunal: TJMT
Processo: 1000561-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1000561-29.2020.8.11.0000
Impetrante: CONCEICAO BREDA DA SILVA
Impetrados: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por CONCEICAO BREDA DA SILVA contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO, consistente no indeferimento do pedido de remoção de servidor para acompanhamento de cônjuge.
Sustenta a Impetrante que, trata-se de servidora pública estadual, no exercício do cargo de Apoio Administrativo Educacional, lotada na Escola Estadual Monteiro Lobato, em Primavera do Leste/MT.
Argumenta que, por duas oportunidades, solicitou à Secretaria de Estado de Educação, sua remoção para acompanhamento de seu cônjuge, policial militar, lotado na cidade de Paranatinga/MT.
Assevera que a autoridade indigitada como coatora indeferiu os pedidos, ao fundamento de ausência de interesse público.
Alega que a Lei no 8.112/90, autoriza a remoção de servidor, para acompanhar cônjuge, também servidor público, de qualquer dos Poderes, que foi deslocado no interesse da Administração.
Afirma que, encontram-se presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Aduz que, existe vaga na lotação de destino, em razão da aposentadoria de uma servidora.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, autorizando-se a remoção da Impetrante para a Comarca de Paranatinga/MT.
É o relatório.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar não comporta acolhimento.
Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
No caso concreto, inexistem elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.
Nos termos da Lei Complementar Estadual no 05/90, a remoção do servidor por transferência de cônjuge, deverá observar a existência de vagas na nova sede.
De mesmo modo, a Lei no 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos federais, autoriza a remoção, a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da administração, para acompanhar cônjuge, também servidor público, que foi deslocado no interesse do órgão ao qual é vinculado.
Da análise dos elementos coligidos aos autos, verifica-se que, o cônjuge da Impetrante, 3o Sargento da Polícia Militar, Sr. Joaquim Quintiliano Filho, fora transferido, a pedido, do 14o Batalhão da PM (Primavera do Leste/MT), para a 3a Companhia da PM (Paranatinga/MT), conforme id. 30332958 – p. 27.
Assim, em cotejo da legislação estadual e federal, considerando que o cônjuge da Autora não fora transferido por interesse da Polícia Militar, a Impetrante somente poderia ser transferida no interesse da Administração, no caso, da Secretaria Estadual de Educação, mediante a existência de vagas na localidade de Paranatinga/MT.
Não obstante a informação de que exista uma vaga na lotação de destino, mostra-se prudente o aguardo do contraditório, em razão da irreversibilidade da medida acaso determinada a imediata remoção da Impetrante para a Comarca de Paranatinga/MT.
Destarte, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, de plano, ofensa à direito líquido e certo, não sendo possível aferir, prima facie, ilegalidade ou abusividade no ato perpetrado pela autoridade indigitada como coatora.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator